Tribunal: STF
Processo: ARE 1327121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO FATAL. LEGITIMIDADE DA CELPE. PARTIPAÇÃO DA TOMADORA DE SERVIÇOS NA OPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM EMPRESA PRESTADORA. APELO PROVIDO.
    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação à CELPE (empresa tomadora de serviço), nos termos do art. 485, VI do CPC, ao passo que julgou procedente a demanda para condenar a empresa prestadora de serviços a ressarcir o INSS de todos os gastos por ele suportados e que venham a despender em virtude da concessão do benefício previdenciário de pensão por morte vinculado aos dependentes do segurado falecido em decorrência de acidente de trabalho fatal.
    2. Regras contratuais que atribuem responsabilidade exclusiva ao prestador de serviço quanto aos eventuais acidentes ou falhas na segurança das atividades desempenhadas pelos funcionários, somente vinculam as partes do contrato, não podendo prejudicar terceiros não integrantes da relação contratual, como o INSS no presente caso.
    3. Legitimidade da CELPE para figurar no feito, pois a ação regressiva em relação à negligência quanto às normas padrão de segurança deve ser movida contra os responsáveis, incluindo-se os prestadores e tomadores de serviços, nos termos do art. 120 da Lei nº 8.213/91.
    4. Quanto à constitucionalidade dos art. 120 e 121 da Lei nº 8.213/91, vê-se que a Emenda Constitucional nº 20/1998 estabeleceu expressamente a previsão de que a cobertura do risco de acidente do trabalho há de ser atendida, concorrentemente, pela Previdência Social e pelo Setor Privado. Inexistência de inconstitucionalidade dos citados artigos em face da disposição constitucional do art. 7º, XXVIII, da CF (RE 591.426/RS).
    5. O fato de a empresa recolher o Seguro de Acidente de Trabalho não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa grave por inobservância das normas de segurança do trabalho.
    6. Relatório de acidente fatal de trabalho, elaborado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Pernambuco, descreve que o serviço de manutenção de linha de transmissão de 69kv, realizado no dia do acidente, estava sendo acompanhado por empregados da CELPE, os quais, inclusive, foram responsáveis pelo desligamento de uma das linhas que seria submetida à manutenção. 
    7. Comprovação de que a empresa tomadora de serviços não só participava como também coordenava as atividades de desenergização das linhas de transmissão, sendo responsável pelo "passo a passo" da operação a ser realizada.
    8. Constatação do dano (morte do segurado com pagamento de benefício previdenciário), do nexo causal entre o acidente que vitimou o empregado e as atividades desenvolvidas pela demandada, e da culpa da empresa tomadora de serviços pela negligência quanto ao cumprimento das normas de segurança no trabalho, especialmente quanto à falha na coordenação e planejamento para a sequência da operação a ser realizadas pelos funcionários na manutenção de linhas de transmissão de 69kv.
    9. Apelação provida para reformar parcialmente a sentença, condenando a CELPE, solidariamente com a empresa prestadora de serviços, a ressarcir o INSS de todos os gastos por ele suportados e que venham a despender em virtude da concessão do benefício previdenciário de pensão por morte decorrente do acidente de trabalho discutido nos autos, invertendo-se o ônus sucumbencial. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 7º, XXVIII; e 201, § 10, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente